Tribunal: TJBA
Processo: 8001707-49.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001707-49.2022.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO SOARES LIMA

Advogado(s)
:
INES BORGES ARAUJO ROCHA

APELADO: PICPAY SERVICOS S.A

Advogado(s)
:
MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO

ASB-E

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS SUCESSIVAS VIA PIX. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ATÍPICA E EXORBITANTE REALIZADA EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO.
VELOCITY
. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. AFASTAMENTO DA TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ERRO DE FATO NA SENTENÇA QUANTO À DATA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização, decorrentes de fraude bancária via PIX. A sentença fundamentou-se em suposta desídia do consumidor (demora no registro de Boletim de Ocorrência) e uso de dispositivo validado. O recorrente aponta erro de fato na premissa temporal da sentença e sustenta falha na segurança do banco diante de transações que fugiram ao seu perfil de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade objetiva da instituição financeira pelas transações fraudulentas realizadas por terceiros, considerando a atipicidade das operações e o suposto uso de dispositivo validado; e (ii) saber se a situação vivenciada pelo consumidor, com desfalque patrimonial relevante, enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Constatação de erro de fato na sentença: o Boletim de Ocorrência foi registrado apenas 03 (três) dias após o fato, e não 10 (dez) dias, o que afasta a alegação de negligência do consumidor.

4.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). A realização de diversas transferências de alto valor, em curto lapso temporal (
velocity
), fugindo completamente ao perfil do usuário, denota falha no dever de segurança e monitoramento, caracterizando fortuito interno.

5.
Reconhecimento do dever de restituir, na forma simples, os valores indevidamente subtraídos, ante a ausência de má-fé comprovada do banco para aplicação da dobra legal.

6.
Configuração de dano moral, arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), diante da privação de verba de natureza alimentar e da vulnerabilidade do sistema bancário, ultrapassando o mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). 2. A ausência de bloqueio preventivo de transações que fogem manifestamente ao perfil de consumo do correntista caracteriza falha na prestação do serviço bancário, gerando o dever de indenizar danos materiais e morais”.

____________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 405 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 362.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001707-49.2022.8.05.0172
, em que figuram como apelante RODRIGO SOARES LIMA e como apelada PICPAY SERVICOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar
e
dar
provimento ao recurso
, para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos da exordial, condenando o Apelado à restituição simples dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do voto da Relatora.